Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-60.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500331-60.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante DANIEL
GUALHARDO LOBATO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de DANIEL GUALHARDO LOBATO JUNIOR a fim
de reduzir sua pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantido o valor
do dia-multa no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
2
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103
Apelante: Daniel Gualhardo Lobato Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caconde
Voto no 13187
Apelação. Furtos qualificados pela escalada e rompimento
de obstáculo. Art. 155, caput e §4o, I e II, c.c. art. 71 do CP.
Autoria bem comprovada por meio da prova oral.
Qualificadoras demonstradas. Afastamento da ponderação
das consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria. Pena final reduzida. Recurso provido em parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DANIEL
GUALHARDO LOBATO JUNIOR (fls. 212/217) em face da r. sentença de fls.
184/193 que o condenou pela prática de dois crimes de furto qualificados pelo
rompimento de obstáculo e escalada em continuidade delitiva (art. 155, caput e §4o,
incisos I e II, d.C.. art. 71 do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 04 (quatro)
anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, mantido seu valor unitário no
piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 76/77), e recebida às fls.
79/80. O réu foi devidamente citado (fls. 109/112), e apresentou defesa (fls.
120/122). Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença
condenatória, contra a qual se insurge.
O apelante sustenta que deve ser absolvido, por falta de
provas pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, também
por não restarem comprovadas.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 220/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
3
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 240/244), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 17 de agosto de 2018, na
Comarca de Caconde, DANIEL GALHARDO LOBATO JUNIOR, com o uso de
escalada, ingressou na residência de SUELI FERREIRA DE FARIA, a qual estava
desabitada, quebrou janela da cozinha, se apossou e subtraiu um televisor avaliado
em R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais).
Narra-se que no dia seguinte, com o mesmo modus
operandi, DANIEL voltou ao local e subtraiu um micro-ondas, avaliado em R$
280,00 (duzentos e oitenta reais).
Afirma-se que ANTONIO CARLOS DE FARIA, cunhado
da vítima, que residia nas imediações, escutou o alarme da casa disparar e constatou
o arrombamento e o furto. Posteriormente, verificou as imagens das câmeras de
segurança e visualizou as subtrações.
A Polícia foi acionada e após investigações chegou-se a
DANIEL como sendo o autor dos furtos.
Ante tal quadro fático, DANIEL foi denunciado pela prática
de dois furtos qualificados pela escalada e rompimento de obstáculo, em
continuidade delitiva, sendo certo que ao cabo de regular instrução processual penal
foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 14
(catorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 79
(setenta e nove) dias-multa, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
4
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do auto de fls. 23 e do laudo de fls. 62/71, e a prova oral não
deixou dúvidas acerca da autoria.
Com efeito, a testemunha ANTONIO CARLOS DE
FARIA disse, em juízo, que no dia 18 de agosto de 2018, durante a madrugada,
ouviu o alarme da casa de veraneio de sua cunhada SUELI disparar. No dia
seguinte, conseguiu a chave da casa com um parente de SUELI, entrou no local e
pôde constatar a ocorrência dos furtos, confirmando ainda que houve o
arrombamento do vitrô da cozinha. Salientou que viu as imagens das câmeras de
segurança existentes no local e que notou que foram dois furtos, cometidos nos dias
17 e 18 de agosto de 2018 (v. mídia em anexo).
O relato de ANTONIO CARLOS foi corroborado pelo de
JOÃO DE PAULA, pessoa contratada pela vítima para cuidar de sua casa de
veraneio, o qual confirmou que houve o rompimento de obstáculo (quebra do vitrô)
e que o furtador pulou um muro alto, de mais de dois metros de altura, sendo certo
que deixou rastros neste sentido (v. fls. 43).
O policial ISRAEL ANTÔNIO BERTOLINI, ouvido em
juízo, disse que soube dos fatos e viu as imagens das câmeras de segurança,
reconhecendo o apelante (v. mídia em anexo).
Ademais, o policial civil MAURÍCIO LAZAROTI
confirmou que teve acesso às filmagens do local, e que o apelante confessou
informalmente o crime, indicando inclusive onde havia escondido a res furtiva, o
que possibilitou sua recuperação e devolução à vítima (v. mídia em anexo).
Não há dúvidas, portanto, que era o caso de condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
5
O apelante negou ter cometido os crimes. Disse que estava
em outra cidade quando dos fatos, em um rodeio, mas não produziu qualquer
elemento de prova em favor de seu álibi, não rechaçando provas cabais como as
filmagens das câmeras de segurança (limita-se a dizer que não era ele nas
filmagens), e os relatos dos policiais, os quais revelam que houve confissão informal
e inclusive a indicação do local de esconderijo dos bens subtraídos.
Quanto às qualificadoras, as testemunhas ANTONIO
CARLOS e ISRAEL confirmaram que o vitrô da cozinha foi quebrado, não
havendo razões para crer que faltam com a verdade, sendo certo que o laudo de fls.
62/71 aponta neste sentido.
Ademais, a escalada também foi comprovada por meio da
prova oral não haveria outro meio de ingressar no imóvel que não fosse pulando
muro alto, e o laudo mencionado é neste sentido, confirmando inclusive que as
imagens das câmeras de segurança permitiram ver a escalada.
No tocante à dosimetria de pena, há que se reformar em parte
a r. sentença.
Em relação ao primeiro furto, quanto à pena-base, ponderou-
se em desfavor do apelante as consequências geradas à vítima, a existência de duas
qualificadoras e os maus antecedentes do apelante.
Todavia, não reputo adequado o incremento da pena com
base nas consequências do crime, que foram normais à espécie, e, inclusive, houve a
recuperação dos bens pela vítima.
Assim sendo, ponderando os antecedentes comprovados e a
existência de duas qualificadoras (uma delas há que ser ponderada aqui, na primeira
fase), reputo adequado, razoável e proporcional o aumento da pena em 1/3 (um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
6
terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa.
Na segunda fase, a reincidência comprovada induz novo
aumento da pena, na fração consagrada de 1/6 (um sexto), chegando-se a uma pena
intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15
(quinze) dias-multa.
Quanto ao segundo crime, mantém-se todas as ponderações
referentes ao delito anterior, com exceção da qualificadora referente ao rompimento
de obstáculo, uma vez que se pressupõe que este já fora rompido, para que ocorresse
a prática do primeiro furto, de modo que a única alteração que se faz e a redução do
aumento da pena-base, para 1/6 (um sexto), de modo que se tem uma pena final de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-
multa.
Presentes os requisitos do art. 71 do CP, bem reconhecida a
continuidade delitiva, a qual impõe o incremento da pena do crime mais grave
(primeiro furto) em 1/6 (um sexto), e a soma das penas de multa (cf. art. 72 do CP),
chegando-se portanto a uma pena total final de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.
Considerando a reincidência do apelante e a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, nem mesmo a Súmula no 269 do C. STJ
permite a aplicação de regime diverso do fechado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de DANIEL GUALHARDO LOBATO JUNIOR a fim de reduzir sua
pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantido o valor do dia-multa
no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500331-60.2018.8.26.0103 -Voto no 13187
7
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator